Tribunal: TJPA
Processo: 0807972-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807972-60.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. C. C.

PROCURADOR: ROGERIO LIMA COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807972-60.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270

AGRAVADO: E. C. C.

REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME LINS DE VASCONCELOS CHAVES NETO

REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA LIMA CUTRIM CHAVES

ADVOGADO: ROGÉRIO LIMA COLARES - OAB/PA 21.575

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE TRATAMENTO MÉTODO ABA. LEI Nº 12.764 QUE INSTITUIU POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. GARANTIA AO TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFERECIMENTO DO REFERIDO TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA PELO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1. Hipótese em que se discute haver para a operadora de plano de saúde, o dever de custear o número de sessões necessárias à realização do tratamento de paciente portador de transtorno do espectro autista TEA pelo método ABA.

2. A decisão agravada deferiu parcialmente os pedidos de tutela de urgência, a fim de determinar que a Cooperativa/Agravante efetue o imediato custeio à criança E.C.C. da Terapia ABA, no total de 40 hs/semanais junto ao CENTRO DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL LTDA (Link Soluções Comportamentais).

3. Nos autos, restou comprovado (
i)
que o ora Agravado é beneficiário do plano de saúde da Agravante (Id 2228428);
(ii)
que seu diagnóstico é de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CID10:F84.0, necessitando de Terapia Comportamental do Método ABA e (
iii)
que o referido tratamento foi solicitado pelo profissional que acompanha o Autor/Agravado (Id 2432950).

4. A Lei nº 12.764 /2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e assegurou o acesso à atenção integral e a tratamento multiprofissional.

5. Alegação da Agravante quanto à legalidade da recusa afirmando que possui clínicas e profissionais capazes de realizar o tratamento médico de que precisa o Agravado. Ausência de comprovação nos autos do referido tratamento oferecido pela rede credenciada.

6. Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder a tutela pretendida, tenho que ficou comprovado o preenchimento dos requisitos contido no disposto do artigo 300 do CPC/15, como bem pontuou o Juízo primevo, principalmente por ser tratar de menor em fase de desenvolvimento.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia

19 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807972-60.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270

AGRAVADO: E. C. C.

REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME LINS DE VASCONCELOS CHAVES NETO

REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA LIMA CUTRIM CHAVES

ADVOGADO: ROGÉRIO LIMA COLARES - OAB/PA 21.575

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma do Interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém/Pa, que deferiu parcialmente os pedidos de tutela de urgência, a fim de determinar que a ora Agravante efetue o imediato custeio à criança E.C.C. da Terapia ABA, no total de 40 hs/semanais junto ao CENTRO DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL LTDA (Link Soluções Comportamentais) sobre a supervisão da Psicóloga Dra. Claudia Bueno Nogueira, CRP nº10-04788 e Andréa Fonseca Farias Lobato, CRP nº1003570, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação da Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência n° 08339936-41.2019.8.14.0301 intentada por
E. C. C.,
através de seus representantes legais.

A COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO/Agravante, em suas razões recursais de Id 2228427, discorre seu inconformismo ao r. interlocutório proferido na origem, alegando (
i)
o estrito cumprimento do disposto na lei 9.656/1998 e resoluções normativas da ANS e (
ii)
inexistência de direito de custeio integral ou cobertura para tratamento com profissional não credenciado à demandada, tendo o autor sido atendido fora da rede, por sua mera opção. Assim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, para desobrigar a operadora de serviço de saúde a custear a realização do procedimento deferido em clínicas não credenciadas e, ao final, o provimento do presente recurso. Juntou documentos.

O efeito suspensivo ao
decisum
foi indeferido, tendo sido determinada a comunicação ao magistrado de 1º grau, bem como a intimação da parte Agravada para apresentação de contrarrazões e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (Id 2341487).

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso (Id 2432944) pleiteando a manutenção do
decisum
agravado em todos os seus termos.

O
Parquet
exarou parecer no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso (Id 2689083).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 19 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento. Passo à análise:

Ab initio,
o caso em análise submete-se ao campo de incidência das regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vez que presente os elementos da relação jurídica de consumo consagrados nos artigos 2º e 3º desse diploma legal, enquadrando-se a parte autora na figura de consumidora e a parte ré, na figura de fornecedora de produtos e serviços.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se acerca da
verificação da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência
que determinou que à Requerida/Agravante efetue o imediato custeio à criança E.C.C. da Terapia ABA, no total de 40 hs/semanais junto ao CENTRO DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL LTDA (Link Soluções Comportamentais).

Adianto não assistir razão à parte Agravante, pois, a tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que presente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do vaticinado no art. 300 do CPC/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Neste diapasão, para a concessão da medida devem estar presentes os seguintes requisitos: (
i)
probabilidade do direito e (
ii)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos autos, restou comprovado (
i)
que o ora Agravado é beneficiário do plano de saúde da Agravante (Id 2228428);
(ii)
que seu diagnóstico é de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CID10:F84.0, necessitando de Terapia Comportamental do Método ABA e (
iii)
que o referido tratamento foi solicitado pelo profissional que acompanha o Autor/Agravado (Id 2432950).

A Lei nº 9.656/98 estabelece exigências mínimas que devem ser garantidas pelo plano de assistência à saúde, dentre as quais estão:

Art. 12. (...)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

Para o caso em comento, proteção à criança (pessoa) com espectro autista, a Lei nº 12.764/2012, instituidora da “
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
”, assegura-lhe textualmente, em seu art. 3º, III,
b
:

Art
.
3º
São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

...

III- o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo

...

b) o atendimento multiprofissional;

Como bem pontuado pelo Órgão Ministerial, a Agravante não alegou, em suas razões recursais, que a moléstia que acomete o Menor/Agravado está fora da sua cobertura,
apenas defende a legalidade da recusa
afirmando que possui clínicas e profissionais capazes de realizar o tratamento médico de que precisa o Agravado,
todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre o oferecimento do tratamento necessário por sua rede credenciada.

Ademais, a jurisprudência pátria vem reconhecendo aos segurados de planos de assistência à saúde, quando comprovada a necessidade do tratamento, a cobertura da terapia por intervenção em ABA (
Applied Behavior Analysis
), dentre outras terapias que visam o aprimoramento das habilidades cognitivas, motoras e sensoriais de crianças que nascem com determinada “deficiência” e, em razão delas necessitam de cuidados especiais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002276-78.2019.8.08.0021 AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO: P.V.N.L JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI JUÍZA DE DIREITO DR.ª TEREZINHA DE JESUS LORDELO LÉ RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇAVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E TRATAMENTO MÉDICO CRIANÇA E ABA UNIMED VITÓRIA REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR AUTISMO LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE ASSEGURA O TRATAMENTO PERICULUM IN MORA REVERSO ROL DA ANS. Primeiramente é de se verificar uma questão que reputo de suma importância para o julgamento de demandas como a vertente, refiro-me a idade da criança (recorrida) para experimentar o tratamento. Consta nos autos que o menor possui dois anos de idade, sendo, conforme laudo médico, diagnosticado com transtorno do espectro do autismo com deficit de linguagem, sem comprometimento cognitivo nível 1. Chamei a atenção para o fato de o agravante ter dois anos de idade em razão ser esta a fase da vida da criança em que ela passa a interagir mais diretamente com o mundo a sua volta e, com isso, absorver a maior quantidade de informações e habilidades, sendo, por certo este o momento mais propício para que recorrido possa ser submetido ao tratamento. É de se ver, que por este prisma e, pelo periculum in mora que se apresenta como elemento fundamental a ser analisado para o deferimento ou indeferimento do pedido de liminar, não tenho dúvidas de que o peso da demora pende sobremaneira para o recorrido. O tratamento tardio ou negado poderá trazer danos irreparáveis ao recorrente que, caso experimente o tratamento já poderá ter minimizado uma série de complicações para sua vida futura. A verossimilhança das alegações igualmente se encontra bem presente nos documentos carreados aos autos pelas partes. Não havendo dúvidas quanto a necessidade do referido tratamento conforme declarações do médico que acompanha a criança. Finalmente, é de se registrar que a despeito de não existir previsão contratual para o referido tratamento, igualmente não há expressa exclusão, sendo que o contrato com a operadora limita-se a fazer referência ao rol de procedimentos da ANVISA. Nesta senda, em linha de cognição sumária, típica imprimida no agravo de instrumento que analisa somente a presença dos requisitos autorizadores ou não da concessão da medida liminar, impõe-se, a meu sentir, diante das provas até aqui apresentadas a manutenção da r. decisão objurgada para que o quadro possa ser melhor analisado por cognição exauriente após a instrução probatória ou AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002276-78.2019.8.08.0021 mesmo por ocasião da sentença de mérito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 13 de agosto de 2019. PRESIDENTE / RELATOR Primeiramente é de se verificar uma questão que reputo de suma importância para o julgamento de demandas como a vertente, refiro-me a idade da criança (recorrida) para experimentar o tratamento. Consta nos autos que o menor possui dois anos de idade, sendo, conforme laudo médico, diagnosticado com transtorno do espectro do autismo com deficit de linguagem, sem comprometimento cognitivo nível 1. Chamei a atenção para o fato de o agravante ter dois anos de idade em razão ser esta a fase da vida da criança em que ela passa a interagir mais diretamente com o mundo a sua volta e, com isso, absorver a maior quantidade de informações e habilidades, sendo, por certo este o momento mais propício para que recorrido possa ser submetido ao tratamento. É de se ver, que por este prisma e, pelo periculum in mora que se apresenta como elemento fundamental a ser analisado para o deferimento ou indeferimento do pedido de liminar, não tenho dúvidas de que o peso da demora pende sobremaneira para o recorrido. O tratamento tardio ou negado poderá trazer danos irreparáveis ao recorrente que, caso experimente o tratamento já poderá ter minimizado uma série de complicações para sua vida futura. A verossimilhança das alegações igualmente se encontra bem presente nos documentos carreados aos autos pelas partes. Não havendo dúvidas quanto a necessidade do referido tratamento conforme declarações do médico que acompanha a criança. Finalmente, é de se registrar que a despeito de não existir previsão contratual para o referido tratamento, igualmente não há expressa exclusão, sendo que o contrato com a operadora limita-se a fazer referência ao rol de procedimentos da ANVISA. Nesta senda, em linha de cognição sumária, típica imprimida no agravo de instrumento que analisa somente a presença dos requisitos autorizadores ou não da concessão da medida liminar, impõe-se, a meu sentir, diante das provas até aqui apresentadas a manutenção da r. decisão objurgada para que o quadro possa ser melhor analisado por cognição exauriente após a instrução probatória ou AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002276-78.2019.8.08.0021 mesmo por ocasião da sentença de mérito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 13 de agosto de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (TJ-ES - AI: 00022767820198080021, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/08/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2019)

DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO E EXAMES. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DO FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ, VISANDO À REVOGAÇÃO DA DECISÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, O AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA OU A SUA REDUÇÃO. 1- Narra o autor, na petição inicial (e-doc. 000147, autos originários, ser portador de Transtorno do Espectro Autismo (CID: F84.5). e, nada obstante se encontrar adimplente com as mensalidades do plano de saúde, a ré vem se recusando a autorizar os procedimentos indicados por seu médico. 2- A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da referida tutela, à luz dos preceitos contidos no artigo 300, do Código de Processo Civil. As outras questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. 3- Portanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo. 4- O laudo médico que instrui a petição inicial (e-doc. 000027) não deixa dúvidas quanto à patologia do Agravado, que se encontrava em uso de medicações e em terapias multidisciplinares, bem como os documentos nos e-docs.000122 e 000126 demonstram a necessidade dos exames pleiteados. 5- Desta feita, com base no laudo médico e os documentos supracitados, impõe-se a manutenção da tutela provisória de urgência, na medida em que não há elementos que justifiquem a reforma da r. decisão vergastada. 6- Ressalte-se que, se o paciente encontra-se em terapia, esta deve, pois, continuar. 7- Com efeito, o periculum in mora se evidencia pela própria essencialidade e urgência do tratamento em questão, não se afigurando razoável que o agravado fique aguardando, enquanto perdura a controvérsia existente na hipótese, colocando em risco a piora de seu quadro clínico. 8- Saliente-se que a apreciação se dá em cognição sumária, fundada em juízo de verossimilhança, e não de certeza, pelo que não há que se falar em valoração definitiva do conteúdo probatório. 9- Neste sentido, a orientação jurisprudencial predominante neste Tribunal de Justiça, representado no verbete nº 59, da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, segundo a qual: "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos." 10- Em relação à multa fixada, a decisão determinou que à ré autorizasse a realização de todos os exames e terapias relativas ao tratamento do autismo sem necessidade de qualquer pagamento antecipado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor global de R$ 20.000,00. 11- As astreintes possuem caráter coercitivo-punitivo, sendo fixadas pelo juiz com o escopo de promover a efetividade de uma decisão judicial, sentença ou decisão antecipatória, destinando-se a evitar que o devedor se furte, indeterminadamente, ao cumprimento de sua obrigação em flagrante prejuízo da parte contrária. Lado outro, não pode se prestar a promover o enriquecimento ilícito. 12- A multa estipulada para a hipótese de descumprimento da tutela de urgência - em razão do quadro da Autora e a urgência do serviço solicitado, se mostrou adequada, observando os parâmetros da razoabilidade e da força coercitiva necessária. 13- Para não incidir na multa, basta à Agravante cumprir a decisão judicial. 14- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-RJ - AI: 00071714220198190000, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 02/05/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. TRATAMENTO. MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PLAUSABILIDADE DO DIREITO AO TRAMENTO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Lei nº 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que coíbe qualquer espécie de discriminação contra os portadores de tal enfermidade, garantindo-lhes o direito de não serem impedidos de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência (art. 5º) e assegurando-lhes, também, o acesso à atenção integral e a tratamento multiprofissional. 2) O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas (prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o beneficiário). 3) Na hipótese, os laudos médicos e os relatórios multiprofissionais recomendam a submissão do paciente ao tratamento vindicado, tendo assim se manifestado: a fonoaudióloga que o acompanha (fl. 171), o pediatra assistente (fl. 174), o neurocirurgião (fl. 183) e sua psicóloga (fl. 185/186), todos testificando a importância e a perspectiva que têm de que o método ABA contribuirá substancialmente para a melhor adaptação social do infante e o auxílio no desenvolvimento das habilidades básica que nele estão comprometidas plausibilidade do direito ao tratamento pleiteado pela criança. 4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00058676720198080047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente,
uma vez que o
bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana,
mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.

Com efeito, o
periculum in mora
se evidencia pela própria essencialidade e urgência do tratamento em questão, não se afigurando razoável que o Agravado fique aguardando, enquanto perdura a controvérsia existente na hipótese, colocando em risco a piora e/ou retrocesso de seu quadro clínico.

Assim, eventual sustação da decisão recorrida terá reflexos direto na periclitação da vida do menor agravado, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para o agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Por fim, registre-se, ainda, que ao contrário do asseverado pela recorrente não há que se falar em irreversibilidade do provimento antecipado, posto que, caso verificado que o alegado pelo autor não procede aquando da prolação da sentença de 1º grau, nada impede à Agravante posteriormente em buscar, pelas vias ordinárias, a reparação por danos eventualmente sofridos.

Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida ao paciente, tenho como preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, como bem pontuou o Juízo primevo em favor da paciente, pelo que o interlocutório agravado deve ser mantido em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROPOSTO POR UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PARA, CONFIRMAR E MANTER OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM FAVOR DE
E. C. C., POR SUA REPRESENTANTE LEGAL
, CONFORME SOLICITADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A AUTORA/AGRAVADA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 19 de maio de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020